Tribunal: TJDFT
Processo: 0747317-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0747317-83.2020.8.07.0000 Agravante: LEILIANA MARIA ROLIM PONTES VIEIRA Agravado: WM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEILIANA MARIA ROLIM PONTES VIEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0714880-83.2020.8.07.0001 movido em favor de WM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor do impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por L.M. ROLIM ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de WM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA para cobrança de honorários advocatícios arbitrados nos autos de embargos à execução. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, pois a exequente é credora de 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém considerou o percentual de 60% (sessenta por cento), majorando indevidamente a verba executada. Aventa, ainda, litigância de má-fé, pois a distribuição correta da sucumbência já foi decidida nos autos principais. Manifestação do exequente em Id 71722425. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Com razão a impugnação. Com efeito, o art. 5o7 do CPC dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” No caso, consta dos autos a cópia das decisões proferidas nos autos principais (Id’s 70225344 e 70227995), em que tramita cumprimento de sentença do patrono da parte embargante em desfavor da parte embargada, oportunidade em que a distribuição da sucumbência foi expressamente fixada nos seguintes termos: "Como se observa do título judicial objeto de sua respectiva fase executiva, houve expressa enumeração de que os honorários advocatícios foram divididos na proporção de 60% ao patrono da parte autora dos embargos, ou seja, ao patrono da parte embargante. Ao patrono da parte embargada, ou ré, houve a expressa delimitação no dispositivo do acórdão do patamar de 40%". Como se vê, a questão já foi decidida e não houve recurso quanto ao ponto em debate, o que torna evidente o excesso em execução, pois a exequente, patrona da embargada, é credora de apenas 40% (quarenta por cento) da verba arbitrada. No mais, reputo presente a hipótese de litigância de má-fé, pois a conduta da exequente revela típico proceder temerário, nos termos do art. 80, V, do CPC. A uma, porque não ofertou recurso tempestivo nos autos principais, quando decidida a questão controvertida na execução promovida pelo patrono da parte embargante. A duas, porque peticionou nos autos principais (cópia em Id 70227996) indicando o correto percentual de 40%, repita-se, já decidido, porém, instada a distribuir o cumprimento em autos próprios para evitar tumulto processual (cópia da decisão em Id 70227998), alterou o teor da petição e majorou o valor em execução. Assim, fixo multa em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atribuído pela exequente, a ser revertido em favor da parte executada. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitro honorários em favor do patrono do impugnante em 10% sobre o valor do excesso – proveito econômico. Com a preclusão da decisão, apresente a exequente nova planilha do débito, com a inclusão de honorários e multa sobre o valor devido, tendo em vista que não houve o depósito da quantia incontroversa. I. ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto “documento datado e assinado eletronicamente” (ID 71979289). Nas razões do recurso, o agravante assevera que nos embargos à execução foram arbitrados honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais deveriam ser rateados na proporção de 40% para a embargante (ora agravada) e 60% para a recorrente. Aduz que no julgamento da apelação, o colegiado reformou o decisium para fixar os honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo 60% ao patrono de Cleabedais Mantovani e 40% ao patrono da WM Comércio. Argumenta que o advogado da WM Comércio requereu o seu Cumprimento de Sentença (Processo no: 0021280-33.2015.8.07.0001), e requisitou a cobrança de R$ 31.000,63, ou seja, os 60% proporcionais outorgados pelo colegiado, aos advogados de Cleabedais Mantovani, sendo que, o mesmo era patrono da ora Agravada, portanto a sua proporção correta seria a de 40%. Com isso, pede a concessão da liminar para que sejam suspensos os cumprimentos de sentença até julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, requer o provimento do presente Agravo para que os honorários de sucumbências sejam distribuídos da forma sentencial, conforme julgados, requerendo que seja mantida a decisão do acórdão do processo 2015.01.1.0725531-7 para pagar, a título de honorários sucumbenciais estipulado, em 60% ao patrono da agravante, e, que se inverta os ônus de sucumbência atribuídos em razão do provimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 20970394). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20970405), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. No caso dos autos, verifica-se que a ora recorrente atuou como advogada de CLEABEDAIS MANTOVANI PIRAN nos autos da execução de títulos extrajudiciais 2014.01.1.182387-3, digitalizada sob o número 0046005-23.2014.8.07.0001, movida em desfavor de WM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA. A executada WM COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA opôs embargos à execução 2015.01.072531-7, (0021280-33.2015.8.07.0001), parcialmente acolhidos para reconhecer excesso de execução. O magistrado fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) na proporção de 40% (quarenta por cento) para a embargante e 60% (sessenta por cento) para a embargada (0021280-33.2015.8.07.0001 ID 29579135 - Pág. 7). Em sede de apelação, os honorários foram majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, diante da sucumbência recíproca e considerando que o montante executado foi reduzido em aproximadamente 40% do valor executado na inicial, devem as verbas honorárias serem repartidas na proporção de 60% ao patrono da embargada CLEABEDAIS MANTOVANI (agravante) e 40% ao patrono da embargante WM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA (agravada), sem possibilidade de compensação (0021280-33.2015.8.07.0001 ID 29579141 - Pág. 9). O representante da agravada então iniciou a fase de cumprimento de sentença pretendendo o recebimento dos honorários sucumbenciais na proporção de 60% dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que totaliza R$ 31.000,63 (trinta e um mil reais e sessenta e três centavos (0021280-33.2015.8.07.0001 ID 30025360). Já a agravante, que representou CLEABEDAIS MANTOVANI iniciou ao cumprimento de sentença de origem (0714880-83.2020.8.07.0001), também pretendendo receber o valor dos honorários descritos no título executivo judicial constituído na referida apelação, entendendo que lhe cabe o percentual de 60%. Ocorre que a agravante propôs o cumprimento de sentença em 20/5/2020, após proferida a decisão de 54008037 (21/1/2020) no cumprimento de sentença movido pelo agravado (0021280-33.2015.8.07.0001), na qual já foi discutida a questão referente á redistribuídos os ônus de sucumbência nas quais haveria nítido erro material nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 50066809, sob o fundamento de que contém erro material, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Novo CPC. No presente caso, razão assiste ao embargante, uma vez que a referida decisão contém nítido erro material em relação ao percentual dos honorários advocatícios. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO EM PARTE, razão pela qual reformo a decisão de ID 50066809 para fazer constar a seguinte redação no décimo parágrafo "Como se observa do título judicial objeto de sua respectiva fase executiva, houve expressa enumeração de que os honorários advocatícios foram divididos na proporção de 60% ao patrono da parte autora dos embargos, ou seja, ao patrono da parte embargante. Ao patrono da parte embargada, ou ré, houve a expressa delimitação no dispositivo do acórdão do patamar de 40%." PEDRO OLIVEIRA DE VASCONCELOS Juiz de Direito Substituto” (ID 54008037). A agravante, portanto, tinha conhecimento da decisão que redistribuiu os ônus de sucumbência mediante a correção de erro material. Não obstante, ingressou com o pedido de cumprimento de sentença mesmo assim. Insta salientar que a fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista inclusive de ofício pelo Tribunal. Nesse sentido: “(...) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019) Portanto, a princípio, não há reparos a serem feitos na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo agravado e determinou que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator